Tribunal: TJDFT
Processo: 0708025-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0708025-32.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA FERREIRA DA SILVA APELADO: INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de pedido de tutela de urgência recursal (id 54731536), formulado por PATRÍCIA FERREIRA DA SILVA, em petição avulsa às razões de apelação por ela interposta (id 54731532) em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela ora apelante em face do INSTITUTO QUADRIX e do DISTRITO FEDERAL, pleiteando que lhe seja garantido o direito de prosseguir no concurso público para o cargo de professor efetivo da Secretaria de Educação do Distrito Federal, na lista de pessoas com deficiência. Em síntese, a apelante alega, que é candidata ao concurso público para o cargo de professora da Secretaria de Estado da Educação (Edital no 31/2022), concorrendo às vagas destinadas tanto para as pessoas com deficiência quanto para as pessoas negras. Ressalta que, no dia designado para a avaliação biopsicossocial e de heteroidentificação, em 08/07/2023, foi acometida de uma dor muito forte ocasionada por crise de cólica renal, necessitando de tratamento de urgência, motivo pelo qual não se submeteu às avaliações, encontrando-se, ainda, grávida à época. Afirma que as nomeações dos aprovados no concurso foram oficializadas no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (27/12/2023) e não incluíram o nome da apelante. Sustenta estarem presentes a probabilidade do direito, consistente no não comparecimento à avaliação biopsicossocial em virtude de emergência médica e o perigo de dano, ao argumento de que, caso a apelante não seja incluída na lista de nomeações da Secretaria da Educação, por mais que esta logre êxito no processo em momento posterior, este poderá ser ineficaz. Nesses termos, requer “que seja concedida a antecipação de tutela recursal para que seja considerada aprovada e nomeada para o exercício do cargo de professora efetiva da Secretaria da Educação do Distrito Federal”. Pois bem. Em um primeiro exame, tenho que a espécie não se enquadra no rol de medidas judiciais admitidas no âmbito do plantão judicial do Conselho da Magistratura deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme regulamentação do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017. Com efeito, embora não haja na petição menção alguma às datas para a etapa seguinte no certame, referente à posse, verifica-se, por meio de consulta ao site https://www.educacao.df.gov.br/concursos-da-seedf/, o seguinte cronograma: Peticionamento eletrônico da documentação: 29/12/2023 a 22/01/2024; Análise da documentação: 29/12/2023 a 22/01/2024; Perícia médica: 29/12/2023 a 22/01/2024 (conforme agendamento prévio); Divulgação do cronograma da posse: 19/01/2024; Posse coletiva: 23/01/2024. Desta feita, não se verifica a urgência necessária para a análise do pedido liminar em sede do plantão judicial do Conselho da Magistratura desta Corte, uma vez que a apelante poderá aguardar o retorno do expediente forense regular, a partir do dia 08/01/2024, devendo o pedido de antecipação da tutela recursal ser analisado pela Relatora natural do recurso, a Desembargadora Fátima Rafael. Neste quadro, tem-se por imperioso que o recurso siga os trâmites regulares de seu processamento nesta egrégia Corte, porquanto o plantão judicial é reservado ao exame de medidas de caráter de urgência, em face de atos cujos efeitos se operem fora do horário de expediente e no curso do próprio plantão, o que, repisa-se, não é o caso. Admitir-se a apreciação do pedido, neste momento, importaria em evidente descaracterização do regime de plantão e supressão do exame da matéria pelo juiz natural. Nesses termos, deixo de apreciar o pedido liminar. Encaminhe-se o processo à Relatora para quem o feito foi distribuído. Intime-se. Brasília, 28 de dezembro de 2023. Desembargador CRUZ MACEDO Em Regime de Plantão Judicial